Tribunal: TJES
Processo: 5021289-91.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021289-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLERES GONCALVES DA SILVA e outros
RECORRIDO: VALE S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021289-91.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
CLERES GONÇALVES DA SILVA e DESIRÉE CHAVES FERREIRA SILVA

RECORRIDO
: VALE S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora,
em síntese, alega que
adquiriram passagens de trem na categoria executiva de Belo Horizonte/MG para Vitória/ES, porém, no momento do embarque foram informados que o vagão contratado estava com problema, necessitando despender recursos para aquisição de passagem na classe econômica. Relata que devido à falta de conforto no vagão, tentaram por diversas vezes auxílio dos funcionários para conseguirem utilizar os bilhetes da vaga executiva, mas não lograram êxito na troca de vagões e de assentos, tão pouco, foram ressarcidos pelos valores despendidos.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial:
“CONDENAR a requerida VALE S.A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00
para cada autor
, ou seja, total de R$ 2.000,00, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na súmula n.º 362 do STJ, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. II) em relação ao pleito de restituição da quantia despendida, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC”..

3.
A parte autora interpôs recurso inominado,
requerendo a majoração da indenização arbitrada a título de danos morais.

4.
Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Autorizado pelo Enunciado nº 32 do TJES, percebe-se que o
quantum
arbitrado é irrisório diante do contexto fático. Assim, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO DO AUTOR E DOU-LHE PROVIMENTO
, p
ara condenar a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor de cada parte autora, a título de danos morais,
mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado.

6.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)